Tribunal: TJES
Processo: 5012633-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012633-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: ADEMIR PELEGRINI JUNIOR

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SISBAJUD. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Colatina contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença que indeferiu o pedido de utilização do sistema SISBAJUD para a execução de honorários sucumbenciais e determinou o arquivamento do processo, sob o fundamento de que os honorários pertencem aos procuradores e, se desejarem executar o crédito, devem fazê-lo em Vara Cível competente. O processo de origem tramitou como Execução Fiscal, com sentença homologatória de acordo e posterior extinção nos termos do art. 924, II, do CPC, tendo sido condenada a devedora ao pagamento de honorários e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de prosseguimento da execução dos honorários sucumbenciais nos mesmos autos da execução fiscal; (iii) o depósito dos honorários na conta a Associação de Procuradores; e (iii) a viabilidade de utilização do sistema SISBAJUD para a busca de ativos financeiros para a satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 24, § 1º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB) dispõe que a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que o advogado atuou, se assim lhe convier.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que o cumprimento de sentença referente a honorários sucumbenciais deve, em regra, ocorrer perante o juízo que decidiu a causa principal, inclusive em vara especializada, com base na competência funcional absoluta, salvo disposição em contrário do exequente (STJ, REsp n. 2.027.063/MS).

5. Honorários sucumbenciais constituem, em princípio, patrimônio do ente público vencedor, e não direito autônomo dos procuradores, conforme entendimento consolidado no STJ (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1442005/SP).

6. A transferência de honorários diretamente para a conta de associações de procuradores somente é viável mediante previsão legal específica, respeitando-se as normas financeiras e orçamentárias (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5000214-72.2021.8.08.0000; 5000281-71.2020.8.08.0000).

7. A utilização do sistema SISBAJUD é permitida como ferramenta de busca de ativos financeiros, visando à satisfação do crédito exequendo, em respeito ao princípio da efetividade da execução (TJES, Agravo de Instrumento 5003631-96.2022.8.08.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. O cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais pode ser processado nos mesmos autos da ação em que se originaram, por se tratar de competência funcional absoluta.

2. Os honorários sucumbenciais integram o patrimônio da entidade pública vencedora e não podem ser destinados diretamente a associações de procuradores sem previsão legal específica.

3. A utilização do sistema SISBAJUD é viável para a busca de ativos financeiros em sede de execução, visando à satisfação do crédito do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 24, § 1º, 85, § 19, 203, § 2º, 513, § 2º, 516, e 924, II; Lei nº 8.906/1994, art. 24, § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.027.063/MS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21/03/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1442005/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04/05/2020; TJ-ES, Agravo de Instrumento 5000214-72.2021.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento 5000281-71.2020.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento 5003631-96.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
, buscando a reforma da decisão
a quo
, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença promovido pelo
agravante

contra
ADEMIR PELEGRINI JUNIOR
, em que indeferiu o pedido de realização de SISBAJUD para execução dos honorários sucumbenciais, e entendeu pelo arquivamento do processo, considerando que os honorários de sucumbência pertencem aos Procuradores, devendo estes, acaso pretendam executar seu crédito, fazê-lo em Vara Cível competente.

Na Decisão de ID 9680606, deferi parcialmente o pedido liminar recursal, suspendendo em parte os efeitos da decisão objurgada, somente para evitar o arquivamento do feito na primeira instância enquanto pendente o julgamento do Agravo por este Tribunal.

Sem contrarrazões do agravado, apesar da devida intimação (ID 10696898).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
, buscando a reforma da decisão
a quo
, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença promovido pelo
agravante

contra
ADEMIR PELEGRINI JUNIOR
, em que indeferiu o pedido de realização de SISBAJUD para execução dos honorários sucumbenciais, e entendeu pelo arquivamento do processo, considerando que os honorários de sucumbência pertencem aos Procuradores, devendo estes, acaso pretendam executar seu crédito, fazê-lo em Vara Cível competente.

Na origem, o processo (nº 0020531-52.2012.8.08.0014) tramitou como Execução Fiscal, extinto com sentença de mérito homologatória de acordo, atualmente em fase de cumprimento de sentença.

Na Sentença de fl. 132, o magistrado de piso reconhece que a empresa executada foi devidamente citada e o credor declarou que a devedora resgatou o débito com o Município e requereu a extinção do processo pelo pagamento.

Assim, o Juízo
a quo
declarou extinta a execução, com base no art. 924, II, do CPC, e, pelo princípio da causalidade, condenou a devedora ao pagamento dos honorários e custas processuais.

Após o trânsito em julgado da Sentença, o Município de Colatina pugnou pela intimação da parte executada, nos termos do art. 513, §2º e 523, § 1º do CPC, para quitar o ressarcimento da despesa com diligência de oficial de justiça (R$ 76,57) e os honorários advocatícios (R$ 124,03), conforme demonstrativo do cálculo apresentado, fornecendo a conta da Associação dos Procuradores de Colatina.

Em seguida, foi proferida a decisão ora objurgada, em que, como relatado, o magistrado de primeiro grau
indeferiu o pedido de realização de SISBAJUD para execução dos honorários sucumbenciais, e entendeu pelo arquivamento do processo, considerando que os honorários de sucumbência pertencem aos Procuradores, devendo estes, acaso pretendam executar seu crédito, fazê-lo em Vara Cível competente.

Outrossim, determinou que, havendo interesse do Município à restituição das custas antecipadas na Execução Fiscal, deverá promover a inscrição em dívida ativa do respectivo valor, atendidos os requisitos formais e respeitado o limite legal, podendo promover sua cobrança pelas vias administrativas que as leis Local e Federal (Lei 10.522/2002) lhe facultam. Assim, se for o caso e não houver pagamento após intimado(a), determinou que se comunique o débito das custas à SEFAZ e se arquivem os autos.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE COLATINA
argumenta, em síntese, que
(i)
“
conquanto a Unidade Judiciária de origem seja denominada “Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública”, sua competência, transitoriamente, não se limita às ações a que se referem as Leis 9.099/1995 e 12.153/2009, mas abrange todos os processos de interesse da Fazenda Pública Municipal distribuídos até 14/10/2019 (nos termos do art. 2º da Resolução TJES nº 28/2019), de sorte que, por óbvio, quando se tratar de causa não abrangida pelas referidas leis, caberá recurso ao Tribunal de Justiça. É exatamente o caso dos autos, que se trata de execução fiscal proposta em 20/03/2019, antes, portanto, da vigência da Resolução TJES n. 28/2019. Logo, não incidem as normas atinentes ao Sistema dos Juizados Especiais, seja por força da cláusula de exclusão contida no art. 2º, § 1º, inc. I, da Lei nº 12.153/2009, seja porque ente público não pode figurar como autor no referido sistema, a teor do que dispõe o art. 5º, incisos I e II, da mesma lei”;
(ii)
embora nominado pelo juízo a quo como despacho, o ato judicial lançado no id 43360701, contra o qual a parte agravante manifesta irresignação, possui conteúdo decisório, nos termos do art. 203, § 2º, do CPC;
(iii)
não é necessário o esgotamento das diligências pelo exequente para que o juiz se utilize dos sistemas postos à disposição do Poder Judiciário para fins de encontrar o endereço ou bens penhoráveis do devedor;
(iv)
“
a execução fiscal é o meio adequado para a cobrança de dívida ativa, que compreende, além de débitos tributários e não-tributários, valores atinentes à “atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato” (art. 2º, § 2º, da Lei Federal n. 6.830/1980), o que inclui o ressarcimento das despesas/custas judiciais e honorários advocatícios”;
(v)
“o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica na tese que tanto a parte (no caso dos autos, o ente público) quanto o advogado têm legitimidade concorrente para cobrança dos honorários advocatícios”;
(vi)
“dispõe o §1º do art. 24, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB) que os honorários podem ser cobrados nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado”;
(vii)

in casu
, o dano grave, de difícil reparação, decorrente da decisão impugnada que indeferiu o acesso ao sistema de busca de bens/ativos financeiros, importa em prejuízo/risco irreparável ao exequente e ao próprio resultado útil do processo, haja vista que a demora na realização da pesquisa/busca requerida poderá conduzir ao esvaziamento de medidas que busquem o adimplemento do crédito perseguido, como a transferência de dinheiro da conta-corrente da parte executada.

Pois bem.

Com efeito, nos termos do art. 24, § 1º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil)
“a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier”
.

Na mesma esteira, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais deve ser processado, em regra, no juízo que decidiu a causa principal, da qual proveio a verba honorária, ainda que se trate de vara especializada.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS QUE SE PROCESSA NOS MESMOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.

2. O cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais processar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa principal, da qual proveio a verba honorária, no primeiro grau de jurisdição, por se tratar de competência funcional e, portanto, absoluta, salvo se outro for o Juízo escolhido pelo exequente, nos estritos termos legais dispostos nos arts. 516 do CPC/2015 e 24, § 1º, do Estatuto da OAB, ainda que o feito principal - do qual se originou a verba honorária - tenha tramitado perante Juízo de vara especializada.

3. Recurso especial provido.

(STJ, REsp n. 2.027.063/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

De outro lado, o STJ possui entendimento

de que
“os honorários advocatícios de sucumbência - quando vencedora a administração pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista - não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1442005/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 04-05-2020, data da publicação/fonte: DJe 12-05-2020).

Assim, embora cabível a execução dos honorários sucumbenciais no mesmo processo, não há possibilidade de se destinarem os honorários para a conta bancária de titularidade da Associação dos Procuradores.

Em específico, a viabilidade de transferência dos honorários advocatícios em favor dos Procuradores do Município depende de regulamentação específica, na forma do artigo 85, §19 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, AI 5000645-43.2020.8.08.0000, Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 03/Dec/2020.

Porém, ainda seja possível a previsão legal do ente específico para a destinação dos honorários ao procuradores, isso não exclui a necessidade do anterior ingresso na conta única do tesouro estadual, com a posterior transferência aos procuradores, em observância às normas financeiras e orçamentárias.

Confiram-se julgados da Corte nessa esteira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000214-72.2021.8.08.0000. AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AGRAVADOS: ANDRE FERREIRA QUINDELER E RAPHAEL FADINI DA LUZ. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE DIRECIONAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA.
1. - Não há possibilidade de destinar os honorários de sucumbência para a conta bancária de titularidade da Associação dos Procuradores do Estado Santo (APES) porque a titularidade dos honorários de sucumbência, na hipótese, é do próprio ente político e não de seus procuradores, pois os honorários passam a integrar o patrimônio da pessoa jurídica de direito público. 2. - “Os honorários advocatícios de sucumbência - quando vencedora a administração pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista - não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integravam o patrimônio público da entidade” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1442005/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 04-05-2020, data da publicação/fonte: DJe 12-05-2020).
3. - Não há previsão legal para a destinação dos honorários sucumbenciais devidos ao Estado do Espírito Santo para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES) pois “a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-n/1994 e resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores” (TJ-ES, agravo de instrumento n. 0005476-50.2020.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 13-04-2021, data da publicação no Diário: 17-05-2021). 4. - Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória-ES., de de 2021. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5000214-72.2021.8.08.0000, Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 31/May/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000281-71.2020.8.08.0000 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO PROCURADOR: MARCELO AMARAL CHEQUER RECORRIDO: WANTUIL MANZOLE BACHIETI ADVOGADO: LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ - ES11095-A MAGISTRADA: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS PROCESSO ORIGINÁRIO: 0026801-62.2012.8.08.0024 ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DO VALOR DOS HONORÁRIOS DIRETAMENTE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IMPOSSIBILIDADE. PATRIMÔNIO DO ESTADO. RECEITA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS. 1. O disposto no Capítulo V, Título I, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), não se aplica à Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público, às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Art. 4º, da Lei Federal nº 9.527/97. 2
. A verba honorária devida ao ente público estadual integra o seu respectivo patrimônio, não constituindo, a priori, direito autônomo do procurador estadual. 3. A possibilidade de previsão da destinação dos honorários em legislação própria não exclui a necessidade de ingresso na conta única do tesouro estadual, com a posterior transferência aos Procuradores, em observância às normas financeiras e orçamentárias. Precedentes.
4. A somatória dos honorários de sucumbência e dos subsídios percebidos pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto remuneratório. Precedentes vinculantes do STF. 5. Recurso desprovido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5000281-71.2020.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/Jul/2020)

Por fim, em relação ao pedido de realização de SISBAJUD, resta cabível, tendo em vista o princípio da efetividade da execução:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PLEITO DE UTILIZAÇÃO DO SISBAJUD – POSSIBILIDADE – FERRAMENTA MAIS ABRANGENTE – TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL - RECURSO PROVIDO.

[...]
À luz da natureza dos atos executivos, dos princípios que regem a execução, bem como das modalidades de consulta ao patrimônio do devedor, não há impedimento à consulta ao sistema Sisbajud, sendo mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfação do seu crédito.
5 - Recurso provido. Decisão à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator

(TJES, Agravo de instrumento 5003631-96.2022.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira. Data: 25/11/2022 – grifo acrescido

CONCLUSÃO

Portanto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para deferir o pedido de busca de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD para satisfação do crédito e prosseguimento da execução em relação aos honorários advocatícios, em favor do município.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar